Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034559-71.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALCIDES OCAMPOS - CPF: 138.042.191-87 (EMBARGANTE), FABIANA DA SILVA OCAMPOS - CPF: 719.126.061-00 (EMBARGANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA OCAMPOS - CPF: 719.126.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
: ALCIDES OCAMPOS

EMBARGADO(S): BANCO AGIBANK S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIDES OCAMPOS
contra o acórdão de ID. no
264783773,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao laudo médico
atestando o quadro demencial do autor antes da contratação.

Apresenta prequestionamento
os dispositivos envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
272564390, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: ALCIDES OCAMPOS

EMBARGADO(S): BANCO AGIBANK S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIDES OCAMPOS
contra o acórdão de ID. no
264783773,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITO EX
NUNC. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais, em razão de incapacidade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade do apelante, decretada após a celebração do contrato de empréstimo consignado, justifica a anulação do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de interdição produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para invalidar atos praticados anteriormente à sua decretação.

2. A ausência de prova de que a instituição financeira tinha conhecimento da incapacidade do apelante no momento da contratação.

3. A regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado antes da decretação da incapacidade do apelante.

4. Inexistência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A incapacidade superveniente do contratante não invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado anteriormente à decretação da incapacidade, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 166, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.222.194/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015; TJ-MT, N.U 1038983-33.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024; TJ-MT, N.U 1007680-52.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante ALCIDES OCAMPOS em desfavor da instituição financeira apelada BANCO AGIBANK S.A, na qual visava à anulação do contrato entabulado entre as partes, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de
indenização a título de danos morais e materiais, este último na forma dobrada, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos de parcelas de empréstimo consignado disponibilizado indevidamente ao apelante, após a decretação de sua incapacidade.

Em suas razões recursais o Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da anulação do negócio jurídico.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título e da repetição do indébito.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 251635178), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): ALCIDES OCAMPOS.

APELADO(S): BANCO AGIBANK S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, representado por sua curadora FABIANA DA SILVA OCAMPOS, ajuizou a presente ação de nulidade em face do BANCO AGIBANK S.A, alegando, em suma, que o apelado é incapaz, por possuir deficiência mental e demência por infartos múltiplos, com incapacidade já certificada em juízo, não possuindo portanto, discernimento necessário para a contratação do empréstimo consignado objeto dos autos, revelando-se, assim, irregular o negócio jurídico celebrado, em razão da incapacidade de uma das partes.

Desta forma, pugna pela procedência da ação, a fim de que seja determinada a anulação do contrato e, por conseguinte, indenização por danos materiais e morais, além o ressarcimento em dobro.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma
legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Pois bem. Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de suposto vício no contrato de empréstimo firmado entre o apelante, pessoa curatelada e o apelado.

In
casu
, o apelante alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de empréstimo com o banco apelado.

É cediço que é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição produz efeitos
ex
nunc, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
CONTRATOs
DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE - INTERDIÇÃO CIVIL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – CURATELA POSTERIOR – EFEITOS ‘EX NUNC’ – CIÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – LEGALIDADE VERIFICADA – REGULARIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INVALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação provisória de interdição, posterior à contratação, produz efeitos ‘
ex
nunc’, ou seja, a partir da decretação, não sendo retroativos.

Desta forma, reputam-se válidos os atos e negócios jurídicos praticados, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição,
independente
de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado.

Ante a comprovada regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

(N.U 1038983-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Desta forma, entendo que no caso dos autos não há se falar em nulidade do contrato de empréstimo realizado junto ao requerido, ora apelante, uma vez que o contrato que o apelante objeto dos autos foi contratado em 28/06/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da demanda de interdição (18/10/2022).

Ademais, conforme asseverado pelo Juízo Monocrático, restou comprovada a disponibilização do referido valor do empréstimo, a utilização do montante pelo apelante, sem qualquer indicativo, de ciência da instituição financeira acerca da incapacidade do apelante.

Sobre o fato, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:

(...)

“
a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado exige também a prova do prejuízo e a verificação da má-fé da outra parte, consistente na ciência inequívoca da incapacidade do agente, que não ocorreu no caso dos autos, pois restou celebrado negócio jurídico dentre de empréstimo bancário, o qual restou creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado, não havendo qualquer prejuízo para a parte autora
.”

(...) (grifo nosso)

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INTERDIÇÃO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EFEITO EX NUNC – INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE – AUSÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pretende “a repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário” com consequente indenização por danos morais, o prazo prescricional é de 05 anos, previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem tem início na data do último desconto realizado.

O contrato de empréstimo consignado foi celebrado entre o banco e o autor e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, ante a inexistência de provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade, exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inoponível a terceiros de boa-fé.

É possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam declarados nulos, todavia, deve ser devidamente comprovado nos autos que o interditado não possuía capacidade à época da celebração do negócio jurídico, o que - frise-se - não restou demonstrado no caso dos autos.

(N.U 1007680-52.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

Desta forma, estando ausente a comprovação de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira apelada, não há que se falar em anulação do contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Nesta senda, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito:

Essa é a dicção do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Outrossim, com relação aos danos morais e repetição do indébito, anoto que já pontuei pela inexistência de conduta ilícita, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de indenização a título de dano moral e material.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025